Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ACESSO AO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS EXECUTADOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de recursos interpostos pelo Sindicato Exequente, pelo BRB – Banco de Brasília S/A e pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, extinguiu a execução e deixou de condenar em honorários advocatícios. O título executivo judicial reconheceu a inconstitucionalidade do inciso VIII do artigo 4o do Decreto n.o 28.195/2007 e determinou que o Distrito Federal permitisse o acesso das filiadas do sindicato ao sistema de empréstimos consignados, retirando a exclusividade do BRB.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se houve descumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal no título executivo judicial, ao indeferir requerimentos administrativos de credenciamento; e (ii) se há cabimento para a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença.
III. Razões de decidir
3. Não há descumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal, pois a decisão transitada em julgado não impôs o dever de credenciar qualquer instituição, mas apenas garantir a possibilidade de acesso ao sistema. Os indeferimentos administrativos decorreram do não cumprimento das exigências normativas aplicáveis.
4. A exigibilidade dos honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença foi reconhecida, considerando o entendimento atual do STJ no sentido de que o CPC/2015 prevê sua incidência, em superação ao posicionamento consolidado sob o Tema 525 do STJ, vigente sob o CPC/1973.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso do sindicato conhecido e desprovido. Recursos do Distrito Federal e do BRB conhecidos e providos para fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00, sendo R$ 500,00 para cada um.
6. "1. A determinação judicial de permitir acesso ao sistema de consignação não impõe ao ente público a obrigação de credenciar qualquer instituição, estando este vinculado às exigências normativas aplicáveis. 2. Na vigência do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença, ainda que extinta a execução por acolhimento da impugnação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; art. 520, § 2o. Decreto n.o 28.195/2007, art. 6o, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.647/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.